Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-70.2024.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006523-70.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIANO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 042.661.911-03 (RECORRENTE), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1006523-70.2024.8.11.0007.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente: FABIANO DE SOUZA FERREIRA.

Recorrido: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COLISÃO COM ANIMAL EM RODOVIA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta colisão com animal (“porco do mato”) em rodovia sob responsabilidade da empresa concessionária.

O recorrente alegou falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da ré, pleiteando a reforma da sentença. O recorrido não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde objetivamente por danos decorrentes de acidente com animal na pista; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público; (iii) verificar se há provas suficientes do alegado acidente e do nexo de causalidade com os danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a omissão ou falha do serviço prestado.

Não há nos autos prova mínima da alegada colisão com o animal, sendo ausentes vestígios materiais como marcas de frenagem, resquícios de material biológico ou fotografias do animal.

A concessionária apresentou relatório e imagens da vistoria realizada imediatamente após o suposto acidente, sem localização de qualquer animal na pista, acostamento ou faixa de domínio ou mesmo algum outro tipo de indício do alegado.

A versão do autor, embora verossímil, não foi acompanhada de elementos probatórios idôneos que permitam concluir pela ocorrência do fato e do nexo com os danos.

A prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora (CPC, art. 373, I), não sendo produzida prova oral nem requerida dilação probatória para melhor instrução dos autos.

A jurisprudência do Tribunal reforça a necessidade de prova do nexo causal mesmo em casos de responsabilidade objetiva, afastando o dever de indenizar quando ausente demonstração adequada do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil objetiva da concessionária de rodovia exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade com falha na prestação do serviço.

A ausência de prova mínima do acidente alegado e do nexo causal afasta o dever de indenizar.

A inércia da parte autora quanto à produção de provas inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1010118-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2022, DJE 17.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 274103865, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1.

Responsabilidade objetiva da concessionária;

2.

Falha na prestação do serviço;

3.

Ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 274103872), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular, ao homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou:

(...) No caso, o autor alega ter colidido com um animal na pista sob a concessão da ré, contudo não realizou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, isso porque não há nenhum indício de que o autor tenha de fato atingido um ’porco do mato’, inexiste vestígios de sangue, ou foto do próprio animal que possivelmente foi morto com a colisão.

Aliado a isso, a concessionária procedeu o registro de ocorrência e vistoria in loco no local do acidente, pelo que não foi localizado nenhum “animal abatido sobre pista, acostamento ou faixa de dominio.” conforme id. 168447971. Assim, ausente qualquer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

(...)

Assim, em que pese os argumentos da parte autora, entendo que inexiste responsabilidade civil da promovida, e consequentemente ausente o dever de indenizar, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, embora o reclamante assevere que tenha colidido com um animal “porco do mato” enquanto transitava na rodovia administrada pela empresa reclamada, não logrou êxito em comprovar o alegado.

Apesar de ser indiscutível o dano ocasionado ao veículo do demandante, conforme as imagens apresentadas na petição inicial, não há evidências suficientes que comprovem que esse dano tenha resultado de uma colisão com um animal na estrada sob a responsabilidade da reclamada.

Conforme visto, a empresa reclamada, ao ser comunicada dos fatos, se deslocou até o local do suposto ocorrido, onde fez a coleta e registro fotográfico do local, não sendo encontrado qualquer animal morto sobre a pista, faixa de domínio ou acostamento. Além disso, observa-se que não há vestígios de frenagem ou resquícios de material biológico do animal.

Conforme relato na inicial, o reclamante diz: “o requerente ao avistar o animal já estava em cima e para evitar maiores prejuízos e danos físicos veio a frear mas não conseguiu desviar com total segurança sem que restasse prejuízo e também para não atingir o animal”.

Dessa maneira, conforme narrado, no mínimo constaria marcas de frenagem na pista, evidenciando o ocorrido. Porém, conforme registro fotográfico da empresa reclamada (ID 274103857), não há qualquer marca de frenagem no local.

Nesse contexto, inexistindo demonstração quanto à ocorrência de colisão com animal na pista administrada pela empresa reclamada, há que se reconhecer a improcedência da pretensão inicial. A propósito:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.

Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles.

A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

Inobstante seja incontroversa a ocorrência do acidente e do dano causado ao veículo segurado, a versão de que havia um animal na pista, e que o sinistro ocorreu desse fato, não restou demonstrado, haja vista que o boletim de ocorrência possui presunção de veracidade relativa, incumbindo à parte agregar nos autos outros meios de prova para demonstrar suas alegações, circunstâncias essas inexistentes no caso concreto. (N.U 1010118-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)” (grifei).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente; contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Registre-se que o demandante poderia ter pleiteado a dilação probatória, valendo-se, sobretudo, da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Contudo, permaneceu inerte quanto à produção da aludida prova (IDs 274103853 e 274103860).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025